Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE CRIMES COMUM E HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FRAÇÕES DIVERSAS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. CÁLCULO DA PENA INDIVIDUAL DE CADA CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante de concurso formal entre crimes hediondo e comum, a progressão de regime deve considerar as penas isoladamente cominadas para cada delito, antes da unificação feita na sentença, tomando-se o cuidado, no entanto, para que o resultado desse cálculo não seja prejudicial às pretensões do condenado, sendo que a incidência da regra do art. 70, primeira parte, do CP não descaracteriza a multiplicidade de delitos, tampouco altera a natureza da cada crime.
2. Recurso conhecido e provido.